Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-64.2020.8.11.0036
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000448-64.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 277.445.151-53 (RECORRENTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000448-64.2020.8.11.0036

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Guiratinga

Recorrente(s):

MANOEL RIBEIRO MAGALHÃES

Recorrido(s):

MTPREV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO AO COMPANHEIRO – EXIGÊNCIA DE SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEMORA NO PAGAMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovando-se a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando o pedido fora formulado dentro de 30 dias do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 16/04/2019 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 24/04/2019, ou seja, dentro de 30 dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do infortúnio.

Sentença reformada para procedência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente os pleitos inerentes à pensão por morte, no que tange aos valores retroativos à data do óbito.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade e não demanda, maiores divagações e fundamentos. Isso porque o mérito da ação, reiterado em recurso, consiste em apurar se a parte promovente, ora Recorrente, faz jus ao recebimento, na qualidade de companheiro, de
valores retroativos de pensão por morte à data do óbito.

O ente público entende que o promovente faz jus ao recebimento da pensão apenas após a sentença que reconheceu a união estável enquanto que o promovente entende que faz jus ao retroativo à data do óbito.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão inicial com base nos seguintes fundamentos:

(...) Bem como, devido apenas com cópia da sentença judicial reconhecendo a união estável, em atendimento ao disposto no art. 245, I, “c”, da LC Estadual n.º 04/90, com a redação pela LC n.º 524, de 02 de janeiro de 2014 e art. 2º, item 9, da Instrução Normativa MT PREV n.º 01/2007 é que o autor passou a ter direito ao referido benefício da pensão e não antes.

Pois bem.
No presente caso, verifica-se que a Legislação afeta ao caso exige para a consecução do benefício da pensão por morte ao convivente de união estável a declaração de união pelo próprio Estado Juiz.

Desse modo, verifico que a MTPREV no juízo de sua atribuição e buscando o controle da legalidade da instalação do benefício em favor do autor, agiu de forma correta, posto que apenas com a declaração formal de reconhecimento da União Estável é que se passou a garantir o direito contemplado ao autor, não podendo ter ocorrido antes. (...)

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que pleiteou administrativamente a concessão de pensão por morte em 24/04/2019 em razão do falecimento de sua companheira em 16/04/2019 e, portanto, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto em lei, a contar do óbito da ex-servidora, fazendo jus ao recebimento do valor retroativo.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois a sentença que reconhece a união estável tem efeitos meramente declaratórios e não constitutivos, de modo que apenas atesta a ocorrência de uma situação de fato existente. Com efeito, para fins de avaliar se há direito ao retroativo basta analisar a data do pedido de pagamento administrativo e confrontar com as disposições do artigo 247 da LC 524/2014.

Acerca do tema, dispõem os artigos 245 c/c artigo 247, ambos da LC 524/2014:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

A partir da leitura de tais dispositivos, verifica-se o direito ao retroativo é delimitado temporalmente segundo o artigo 247 da LC 524/14.

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 16/04/2019 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 24/04/2019, ou seja, dentro de 30 dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do infortúnio.

Nesse sentido, cito precedente
recente
do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO –
SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO
I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

2. O artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. A correção monetária e os juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, deverão observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

(N.U 1035421-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de reconhecer o direito da parte promovente de receber os valores retroativos à data do óbito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte promovida ao pagamento da pensão retroativa à data do óbito, bem como, para que sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022